Tribunal: TJDFT
Processo: 0761150-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Apelação cível. Alienação parental.
1. A alienação parental, atestada por estudo psicossocial, justifica a advertência e as medidas impostas na sentença.
2. A reiteração da conduta, após a prolação da sentença, impõe a fixação de multa, arbitrada em R$ 1.000,00.